Tribunal: TJBA
Processo: 8000192-94.2023.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000192-94.2023.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JUDETE SOUZA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE IACU e outros

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECISÃO NA INSTÂNCIA ORIGINAL, NÃO ATACADA POR AGRAVO,
ITER
PROCESSUAL ENCERRADO COM PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
QUESTÃO NÃO CONHECIDA. MÉRITO. COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBAS SALARIAIS RECONHECIDAS EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA NA DEMANDA COLETIVA. DECRETO Nº 20.910/32 PRESCRIÇÃO INCIDENTE NO CASO CONCRETO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. VALOR
DA CAUSA IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO § 8º, DO ART. 85 DO CPC. REFORMA DA SENTENÇA NESSE CAPÍTULO. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. APELO DO RÉU
PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos das
Apelações Simultâneas nº 8000192-94.2023.8.05.0090
, da Comarca de Iaçu, em que figuram como Apelantes e Apelados,
JUDETE SOUZA DOS SANTOS
e
MUNICÍPIO DE IAÇU
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO RÉU NA PARTE CONHECIDA
, nos termos do voto condutor.